Tribunal: STF
Processo: ARE 1375612
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA. PROCESSOS. REDISTRIBUIÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. LEI Nº 13.876, DE 2019. VIGÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-09-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL.



    1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020. 



    2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal. 



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019.” (e-doc. 32).



    2. O recorrente aponta violado o art. 109, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 13.876, de 2019, no que restringiu — em alegada contrariedade ao texto constitucional — a competência delegada à Justiça estadual, em relação às causas referentes à previdência social. Pretende seja a demanda processada e julgada na Comarca de Uraí, mesmo tendo sido ajuizada em março de 2020, em razão do domicílio do segurado.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a normatização infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, Portaria TRF4 nº 1.351/2019 e Recomendação CNJ nº 60/2019 –, assentou cessar, a partir de janeiro de 2020, a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município sede de Vara Federal. Eis o teor do acórdão impugnado:



    “A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1- 2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966, estabelecendo que:



    Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; 



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo. 



    Portanto, as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas para os processos ajuizados a partir de 1-1-2020. 



    Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal. 



    Com efeito, o critério de aferição de distâncias entre os municípios foi também estabelecido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), por meio da Resolução nº 603/2019, que em seu art. 2º estabeleceu que:



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível. 



    Portanto, o critério para o cálculo das distâncias está pautado na distância entre os centros urbanos dos Municípios, independentemente da localização exata do domicílio do segurado, com base na tabela de distâncias fornecida pelo IBGE. O cálculo da distância pode ser conferido através do mapa interativo do IBGE, disponível em https://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/, ou outra ferramenta de medição de distâncias em linha reta disponível na web.



    A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019. 



    Hipótese em que Comarca Estadual de Congoinhas/PR não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 



    Ressalta-se que a Lei nº 13.876/2019, em seu art. 15, §2º, assim como a Resolução do CJF nº 603/2019, atribuiu a cada Tribunal Regional Federal a indicação das comarcas que se enquadrem no critério de distância (mais de 70 km), tendo esta atribuição sido cumprida com a publicação da Portaria nº 1.351/2019, da lavra do presidente desta Corte, Ex. Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, de modo que prevalece a listagem publicada.



    Convém destacar que o critério de distância utilizado não é com relação à UAA de Ibaiti, conforme estabelece a Portaria nº 1.351/2019: 



    CONSIDERANDO que as Unidades Avançadas de Atendimento (UAA) não podem ser usadas como parâmetro de distância das demais Comarcas, porque não constituem o Município sede da Subseção Judiciária.



    O critério de distância é com relação ao centro urbano da Subseção Judiciária de Londrina (sede da vara federal mais próxima), em linha reta, o qual é inferior a 70 km do centro urbano do Município de Congonhinhas, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 



    Consigna-se, porém, que embora a distância estabelecida em lei seja considerada com relação à Subseção Judiciária de Londrina, a redistribuição deve ser mantida para a Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Ibaiti-PR com competência Previdenciária para a causa sobre o Município de Congonhinhas, conforme art. 2º, §2º, da Resolução nº 85/2013, do TRF4.



    De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019, consoante se extrai: 



    "Em tal contexto, existe relevante questão de direito, relacionada a interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, que geram inequívoca repercussão social, no sentido de estabelecer se a referida norma federal autoriza a imediata remessa dos processos ajuizados em tramitação na Justiça Estadual no exercício da jurisdição federal delegada para a Justiça Federal, ou se a nova legislação somente surtirá efeitos no âmbito da competência a partir da vigência estabelecida na referida lei.



    Ou seja, não está em discussão no Conflito de Competência nº 170.051 a legalidade/constitucionalidade ou a vigência da norma. 



    Também o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento nº 0001047-72.2019.2.00.0000, expediu recomendação aos juízes estaduais p a r a manterem a tramitação dos processos propostos antes da eficácia da Lei nº 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça Federal enquanto não resolvido o conflito de competência no STJ. 



    Seguindo nessa mesma linha de entendimento, a Recomendação nº 60, de 17 de dezembro de 2019, emitida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Dias Toffoli: 



    Art. 1 Recomendar aos juízes estaduais que mantenham a tramitação dos processos o propostos antes da eficácia da Lei n 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça o Federal enquanto não resolvido o Conflito de Competência n 170.051, instaurado no âmbito do Superior o Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade no art. 3º da Lei 13.876/2019. Veja-se que este dispositivo alterou a redação da Lei Orgânica da Justiça Federal, que tratava da competência delegada nas demandas previdenciárias, não havendo contrariedade à disposição constitucional, que submete à lei a definição das hipóteses em que o segurado pode ajuizar ação de competência federal, perante a justiça estadual, na comarca em que reside. 



    Portanto, mesmo que o dispositivo legal seja anterior à vigência da nova redação do §3º do art. 109 da Constituição, ele só passou a vigorar e ter eficácia em momento posterior à aludida alteração constitucional, não tendo produzido efeitos anteriormente à norma constitucional que lhe deu fundamento. Assim, afastada a alegação de inconstitucionalidade trazida pelo agravante. 



    Não se apresentam motivos para a modificação do posicionamento adotado.” (e-doc. 32).



    4. O tema foi decidido, portanto, à luz da normatização infraconstitucional de regência, cuja reanálise é vedada no campo extraordinário.



    5. No mesmo sentido concluiu esta Corte em situação similar. Examinando modificação decorrente da Lei nº 5.010, de 1966, em relação às execuções fiscais, concluiu o Pleno pela ausência de repercussão geral do Tema RG nº 780 (ARE nº 840.432-RG/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 20/11/2014, p. 11/12/2014), lançando a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    6. Mais especificamente, consideradas demandas oriundas da Seção Judiciária do Paraná nas quais pleiteada a continuidade da competência delegada para processamento das causas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, cito também as seguintes decisões: ARE nº 1.355.549/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/12/2021, p. 10/12/2021; ARE nº 1.353.615/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/11/2021, p. 25/11/2021; ARE nº 1.355.548/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; ARE nº 1.353.616/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; ARE nº 1.353.617/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 1º/12/2021, p. 02/12/2021; ARE nº 1.358.520/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/11/2021, p. 02/12/2021; e ARE nº 1.359.105/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/12/2021, p. 15/12/2021.



     



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator